Tribunal: STJ
Processo: 1007288-78.2018.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002683 - SP (2025/0282386-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA COSTA SOUZA
ADVOGADO
: JULIANO SAVIO VELLO - SP312762
AGRAVADO
: SAULO MARTINS DE FREITAS
ADVOGADO
: RODRIGO LEÇA FANTINI GOMES - SP427353
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
LOCUPLETAMENTO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 213646c6-b50c-4465-b7d9-7cde70697327

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002683 - SP (2025/0282386-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA COSTA SOUZA
ADVOGADO
: JULIANO SAVIO VELLO - SP312762
AGRAVADO
: SAULO MARTINS DE FREITAS
ADVOGADO
: RODRIGO LEÇA FANTINI GOMES - SP427353
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
LOCUPLETAMENTO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERA LUCIA DA COSTA SOUZA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação à
e à ausência de afronta a dispositivo
Súmula 7/STJ
legal (fls. 635-636).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, inclusive os referentes à
à
Súmula 7/STJ,
ausência de afronta a dispositivo legal e à deficiência do cotejo analítico, devendo ser
reformada a decisão para conhecer do agravo em recurso especial (fls. 641-647).
Quanto à suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil, sustenta
art. 1.022
que houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise da tese subsidiária
de exceção do contrato não cumprido, relativa à má execução dos serviços e aos
prejuízos apurados em perícia (fls. 641-647).
Argumenta, também, que cumpriu os requisitos do
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
quanto ao dissídio jurisprudencial sobre a
(Lei do Cheque), e que a
Lei 7.357/1985
Documento eletrônico VDA53764265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 948c9614-1639-480d-a83d-93237deb3a46

incidência da
teria sido indevidamente aplicada, pois a controvérsia seria
Súmula 7/STJ
jurídica e interpretativa. Postula, subsidiariamente, o conhecimento parcial do agravo em
recurso especial pela alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, limitado
art. 105
à alegada violação do
do CPC (fls. 646-648).
art. 1.022
Certidão de decurso de prazo indica ausência de manifestação da parte
agravada (fl. 653).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) a alegação de violação a normas constitucionais não ampara o recurso especial; b)
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC; c) não demonstrada a
vulneração aos arts. 1o, 32 e 52, I a IV, da
e 476 do Código Civil; d)
Lei 7.357/1985,
incidência da
e) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial,
Súmula 7/STJ;
por ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC (fls. 608-610).
art. 1.029,
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão dos embargos de
declaração não examinou a tese subsidiária de exceção do contrato não cumprido; que a
discussão acerca da Lei do Cheque e do
do Código Civil é questão de
art. 476
interpretação jurídica entre partes originárias; que a
não incide por se
Súmula 7/STJ
tratar de matéria interpretativa; e que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado por
quadro comparativo e cotejo analítico (fls. 613-622).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de impugnar
integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, haja vista
que não houve impugnação específica do fundamento relativo à invocação de normas
constitucionais, tampouco houve ataque suficiente ao óbice da
que foi
Súmula 7/STJ,
enfrentado de forma genérica. Além disso, a decisão agravada registrou a falta de
impugnação específica quanto à
e à ausência de afronta a dispositivo
Súmula 7/STJ
legal, o que, por si só, atrai a incidência da
(fls. 635-636).
Súmula 182/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA53764265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 948c9614-1639-480d-a83d-93237deb3a46

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ademais, esclareço que a afirmação da recorrente de que haveria impugnado
a não incidência dos óbices de admissibilidade, porque veiculada genericamente apenas
nas razões deste agravo interno, não é capaz de alterar a compreensão empregada pela
Presidência desta Corte na decisão ora recorrida.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 948c9614-1639-480d-a83d-93237deb3a46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.683 / SP
Número Registro: 2025/0282386-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021848820198260348
10072887820188260348
100728878201882603483
21848820198260348
2184882019826034810072887820188260348
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DA COSTA SOUZA
ADVOGADOS : JULIANO SAVIO VELLO - SP312762
RAFAEL NARDINI OHY - SP433414
AGRAVADO
: SAULO MARTINS DE FREITAS
ADVOGADOS : RODRIGO LEÇA FANTINI GOMES - SP427353
RODRIGO LECA FANTINI GOMES - MG165291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DA COSTA SOUZA
ADVOGADO : JULIANO SAVIO VELLO - SP312762
AGRAVADO
: SAULO MARTINS DE FREITAS
ADVOGADO : RODRIGO LEÇA FANTINI GOMES - SP427353
Documento eletrônico VDA54011871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:08
Código de Controle do Documento: a51a8e0a-3350-4b3c-8d91-e0303ed86a3b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:08
Código de Controle do Documento: a51a8e0a-3350-4b3c-8d91-e0303ed86a3b